Tribunal: TJDFT
Processo: 0712199-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0712199-75.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELMA MARIA OLIVEIRA SILVA CASTRO AGRAVADO: WASTY DE CASTRO SOUSA DA COSTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, interposto por ELMA MARIA OLIVEIRA SILVA CASTRO (autora), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de indenização por danos morais com pedido de obrigação de fazer n.o 0704587-26.2022.8.07.0020 proposta pela ora agravante em desfavor de WASTY DE CASTRO SOUSA DA COSTA, indeferiu o pedido de antecipação de tutela para obrigar a agravada a retirar, de redes sociais, conteúdos que afirma serem difamatórios, bem como proibir que a agravada mencione a agravante em qualquer publicação e que ela não compareça aos locais de trabalho da agravante, nos seguintes termos (ID 113608883, dos autos originários): Na forma do art. 300 do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. A medida não comporta deferimento. Em suma, busca a parte autora a concessão liminar de tutela de remoção de ilícito e inibitória com intuito de retirar, de redes sociais, conteúdos que alega serem de caráter meramente difamatório, injurioso e culionoso, bem como de impedir a ré de voltar a mencionar a autora e de, qualquer modo, comparecer aos seus locais de trabalho. Conforme reiteradamente decidido, no exercício da jurisdição, deve o Judiciário atuar de forma a dar máxima efetividade aos direitos fundamentais, privando-se da atuação como autêntico censor, de modo a proporcionar o melhor equilíbrio, dentro dos princípios das liberdades públicos, entre a personalidade do alegado lesado e o direito de livre manifestação e circulação de ideias e informações. No caso, as publicações da requerida com acesso ao público ou amigos não possuem o mesmo teor das travadas no grupo familiar, privados, portanto, transcritas no corpo da inicial, ao longo da internação do falecido cônjuge da requerente, irmão da requerida. A de ID 119039227, inclusive, exige esforço na compreensão, não se sabendo, do mesmo modo, a data. A maioria das postagens públicas consiste em amenas lamentações e lembranças de um familiar. Uma ou outra publicação tem por fito provocar, ainda que indiretamente, a parte autora, não havendo, neste tomo, precisa indicação da data de postagem. Veja que a de ID 119039230, cuja mensagem encerra com “quando o diabo resolve te perturbar, ele solta os demônios que lhe dão mais trabalho”, aparenta ter sido publicada ainda ao longo da internação do falecido cônjuge e não ataca, precisa e diretamente, a autora. Assim sendo, as postagens públicas não possuem idêntico teor das cogitadas mensagens difamatórias, caluniosas e/ou injuriosas, não devendo imperar, portanto, o caráter de censor deste Juízo. Noutra monta, constato que uma das medidas, embora não seja vedada ao Juízo Cível, encontra preciso enquadramento para com uma das cautelares pessoais do processo penal. Neste sentido, dado que formulada delação em desfavor da ré perante as autoridades policiais, o pleito cautelar de afastamento ou proibição de acesso a determinados lugares aparenta não comportar cabimento no âmbito civil. Frisa-se que a presente via não pode ser utilizada como substituta da penal. Isto porque, aos autos de no 0702644-13.2022.8.07.0007, este Juízo pode identificar que a autora deixou de promover os atos de incumbência, razão pela qual o Douto Parquet requereu o arquivamento, com declaração de extinção de punibilidade, bem como reconheceu a atipicidade de outros delitos apontados, o que ainda pende de análise pelo Juízo competente. Ainda, conforme já antecipado, o pleito carece do perigo na demora. Não há nos autos elementos indicativos de que a requerida persiste, atualmente, com a cogitada atitude belicosa para com a autora. O conteúdo supostamente calunioso, difamatário e injurioso está abarcado no período de internação do falecido cônjuge, irmão da requerida, dadas supostas desavenças quanto aos acompanhantes, eventual tratamento, descrição da evolução de saúde, dentre outros. Não há, portanto, alegação fática no sentido de que os escândalos e “invasões” persistem ocorrendo desde o óbito (26/12/2021) até os dias atuais. Assim sendo, não vendo presentes os requisitos, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada. (...)”. Em suas razões recursais (ID 34546424), afirma a agravante que ingressou com pedido de reparação por danos morais cumulado com preceito cominatório pugnando para que a agravada retire as publicações, em suas redes sociais, que entende ser difamatórias à sua pessoa, bem como se abstenha de realizar novas publicações, além de ser proibida de comparecer ao seu local de trabalho. Afirma que a decisão agravada não deferiu o pedido, ao fundamento de que os documentos acostados aos autos exigem esforço na compreensão, bem como por não ser possível identificar a data das postagens. Argumenta que o juízo a quo não levou em consideração os áudios encaminhados em grupos de WhatsApp, tampouco as postagens referentes à internação e falecimento, que ocorreram entre outubro e dezembro de 2021. Aduz a agravante que é médica no Hospital Santa Marta, local em que ocorreram os fatos, sendo que a agravada fazia questão de caluniar, difamar e injuriar a agravante para seus colegas de trabalho. Noticia que nunca se negou a prestar informações acerca do estado de saúde do seu marido, que ficou internado no referido hospital, e que, contudo, veio a óbito. Argumenta que a agravada lançou ofensas nas redes sociais e nos grupos de WhatsApp contra a agravante. Informa que a agravada apresenta um comportamento desequilibrado e diz que, quando a agravada não encontrava a agravante no hospital, ia até a clínica particular da agravante para proferir ofensas. Por fim, requer a concessão da antecipação de tutela recursal para: a) compelir a agravada a remover imediatamente todo conteúdo ofensivo ligado ao nome e a pessoa da agravante divulgado na rede social Facebook; b) que a agravada se abstenha de efetuar qualquer publicação, em suas redes sociais e grupos de WhatsApp, no que diz respeito direta ou indiretamente à pessoa da agravante, sob pena de multa diária; c) que a agravada seja impedida de comparecer no local de trabalho da agravante, qual seja, hospital Santa Marta e clínica particular localizada no Edifício Taguatinga Trade Center. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. A agravante postula que a agravada seja obrigada a remover, imediatamente, todo conteúdo supostamente ofensivo ligado ao seu nome e à sua pessoa divulgado na rede social Facebook, bem como que ela se abstenha de promover novas publicações mencionando a agravante. Postula, ainda, que seja determinada que a agravada não compareça ao local de trabalho da agravante. Compulsando os autos originários, verifica-se que a agravante e a agravada são cunhadas e que os supostos fatos, que teriam gerado as publicações ditas como ofensivas, difamatórias e caluniosas em relação à agravante, ocorreram na época de internação do marido da agravante, irmão da agravada, por ter ele sido acometido de Covid-19, e ter sido internado no Hospital Santa Marta vindo, posteriormente, a falecer. Cumpre observar que vivemos numa sociedade livre e democrática, em que se garante a livre manifestação do pensamento e opiniões, nos termos do art. 5o, inciso IV, da Constituição Federal. Em regra, a liberdade de expressão e de manifestação do pensamento não pode sofrer limitação prévia. Contudo, o direito de liberdade de expressão não é absoluto e deve ser sopesando com outros direitos fundamentais, em especial, com o direito à inviolabilidade da vida privada, honra e imagem das pessoas (Art. 5o, inciso X, da CF). Logo, cabe ao julgador realizar, no caso concreto, um juízo de ponderação com fulcro na razoabilidade e proporcionalidade, permitindo-se, assim, a máxima efetividade dos direitos fundamentais. Assim sendo, quando se passa a aviltar a dignidade do indivíduo, pode a liberdade de expressão ser limitada, devendo a análise deve ser realizada no caso concreto. Em sede de cognição sumária, própria desta fase inicial, verifica-se que a maioria das publicações realizadas pela agravada na rede social Facebook consistem em desabafo e lamúrias pela perda de um ente querido, sendo que não há afronta direta ou ataque à agravante. Nota-se que sequer consta a data em que a publicação de ID 119039206 - Pág. 1 dos autos originários ocorreu. A agravante afirma que o juízo a quo não observou o teor das mensagens de WhatsApp enviada pela agravada, que estão transcritas, em parte, na petição inicial. Os áudios anexados na inicial, em análise superficial, indicam que se trata de conversas mantidas no grupo do WhatsApp da família da agravada e diálogos entre parentes, sendo que a agravada sequer está incluída no referido grupo. Assim, as conversas mantidas possuem teor privado e restrito àquele grupo de pessoas, não tendo sido expostas em redes sociais. Denota-se, ainda, que as conversas de WhatsApp se referem ao período de internação do falecido cônjuge da agravante, irmão da agravada. Por outro lado, constata-se que o óbito ocorreu em dezembro de 2021 (ID 119039201) e não há, nos autos, elementos que indicam que a agravada permaneça, atualmente, com atitude combativa e beligerante em relação à agravante. Ao que tudo indica, pelo que se pode depreende dos áudios anexados aos autos, o fato motivador da discórdia entre as partes seria a divergência acerca do tratamento e da visitação ao cônjuge da agravante, no período em que esteve internado. Observa-se que, posteriormente à data do seu óbito, não consta nenhum áudio enviado pela agravada, em grupo familiar, falando da agravante. Conforme bem ponderou o juízo a quo, as postagens públicas não possuem idêntico teor das supostas mensagens difamatórias, caluniosas e/ou injuriosas enviadas no grupo de WhatsApp familiar. Assim sendo, não há elementos nos autos que justifiquem, prima facie, a necessidade de se limitar o direito de expressão e opinião da agravada, antes da formação do contraditório e da instrução processual. Além disso, não há o perigo da demora, pois, conforme acima já mencionado, não há demonstração de que a agravada permanece com a atitude beligerante em relação à agravante. A própria agravante afirma, na inicial do agravo de instrumento, que as postagens e conversas que dão substrato ao ajuizamento da ação, ocorreram no período de outubro a dezembro de 2021, sendo que inexiste indicação de que persista ocorrendo atualmente. Do mesmo modo, não há elementos que indicam, nesta fase de cognição sumária, a necessidade de determinar a proibição da agravada de comparecer ao local de trabalho da agravante. Sequer há notícias de que a agravada esteja indo, atualmente, nos ambientes de trabalho da agravante. Ao que tudo indica, a agravada foi a estes locais durante o período de internação do seu irmão, que veio a óbito em dezembro de 2021. Trata-se, portanto, de fato pretérito, sem notícia de repercussão a respeito atualmente na vida e cotidiano das partes. Cumpre mencionar, ainda, que o termo circunstanciado lavrado para apurar os delitos de injúria, ameaça e perturbação do trabalho noticiado pela agravante foi extinto por ausência das condições da ação, tendo o parquet pugnado pela extinção por ausência de justa causa, uma vez que os fatos noticiados não configuram crime de ameaça e nem perturbação do trabalho. Quanto ao crime de injúria competia à agravante promover os atos processuais, tendo aquela, porém, se mantido inerte. Assim, foi prolatada sentença extinguindo o processo por ausência de condições da ação, conforme se depreende do ID de no 0702644-13.2022.8.07.0007. Logo, não há, prima facie, elementos que indicam a necessidade da medida postulada, sendo que a questão precisa ser mais bem apurada durante a instrução processual. Nesse contexto, não se vislumbra, ao menos nesta fase inicial, a probabilidade do direito invocado e nem o perigo da demora, razão pela qual o pedido de antecipação de tutela recursal não deve ser acolhido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Dispenso a intimação da agravada, uma vez que ainda não foi citada. Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de abril de 2022. Desembargador LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora